Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-20.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024949-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (AGRAVANTE), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 36.909.976/0001-29 (AGRAVADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA NUNES - CPF: 023.009.651-43 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. ICMS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ter sido fundada em regime de ICMS por estimativa instituído por decreto estadual, sem respaldo em lei complementar, declarado inconstitucional pelo TJMT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a CDA relativa a débitos de ICMS dos anos de 2000 a 2002 tem validade jurídica, mesmo tendo como fundamento regime de estimativa previsto em decreto estadual, e se tal cobrança afronta o princípio da legalidade tributária por ausência de lei complementar autorizativa.

III. Razões de decidir

3. O regime de ICMS por estimativa, quando instituído ou modificado por meio de norma infralegal, viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 146, III, b e d), uma vez que modifica critérios de lançamento e exigência tributária sem respaldo em lei complementar.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a inconstitucionalidade dos regimes de ICMS Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada instituídos pelo Decreto Estadual 1.944/1989 (RICMS/MT), por ofensa ao art. 146-A da CF/1988.

5. A CDA em exame menciona expressamente fundamentos vinculados ao regime por estimativa criado por decreto, não havendo comprovação de que o lançamento se deu com base em regime legal instituído pela Lei Complementar 87/96.

6. Ausente previsão em lei complementar e evidenciada a origem infralegal do regime tributário, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a Certidão de Dívida Ativa fundada em regime de ICMS por estimativa instituído por norma infralegal, por violação ao princípio da legalidade tributária.

2. A instituição de regimes especiais de apuração do ICMS exige previsão em lei complementar, nos termos do art. 146, III, b e d, e 146-A da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, III, b e d; 146-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022638-74.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 23.2.2021; TJMT, N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 8.2.2021; TJMT, N.U 1012880-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Peleja Júnior, j. 21.6.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024949-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão monocrática proferida no processo nº 1024949-20.2025.8.11.0000. O recurso visa a reforma da decisão que, acolhendo a alegação da parte executada, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base no regime de ICMS Estimativa Simplificada/por Operação, declarado inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática está equivocada, pois a CDA em questão se baseia em fatos geradores dos exercícios de 2000, 2001 e 2002, período muito anterior à criação do regime de ICMS Estimativa Simplificada/por Operação, instituído somente em 2009. Alega que não existe correspondência temporal entre os fatos geradores e o regime tributário declarado inconstitucional, e que a cobrança realizada se deu com base no regime de Estimativa previsto na Lei nº 7.098/98, vigente à época, e que é plenamente constitucional.

O Estado pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da regularidade da CDA, afastando-se a alegação de nulidade do crédito tributário.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 336850859, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024949-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de decisão monocrática proferida no processo nº 1024949-20.2025.8.11.0000. O recurso visa a reforma da decisão que, acolhendo a alegação da parte executada, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base no regime de ICMS Estimativa Simplificada/por Operação, declarado inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Constata-se que a questão central abordada no recurso se refere à legalidade da cobrança do crédito, o qual foi anulado, tendo sido constituído devido ao não pagamento do ICMS por estimativa.

É indiscutível que este tema possui entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que o regime de estimativa em questão foi incluído no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, que estabeleceu os artigos 45, I, 43, 80, 81, 85, 78, 82, 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Contudo, tal prática é vedada em nosso ordenamento jurídico, em razão do princípio da legalidade tributária, que, entre outras disposições, proíbe a alteração dos critérios específicos de tributação por meios distintos da Lei Complementar. Nesse sentido, é oportuno citar os artigos 146, III, d, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

A questão em disputa, na verdade, não exige grande esforço para ser resolvida, uma vez que, como já mencionado anteriormente, foi amplamente debatida neste Tribunal de Justiça, que concluiu de forma unânime pela impossibilidade de instituição dos referidos regimes de estimativa.

Nesse contexto, é pertinente trazer o entendimento consolidado deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO (LEI EM TESE) E/OU PARA IMPUGNAR ATOS FUTUROS E INCERTOS – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal.

(N.U 1022638-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, Publicado no DJE 11/3/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

(N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, publicado no DJE 18/2/2021).

Reforça-se que, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, argumenta se tratar da cobrança de ICMS instituído no Regime de Estimativa, este que possui previsão no artigo 30 da Lei nº 7.098/98 (Lei do ICMS).

Não há dúvidas quanto à validade da cobrança, nas hipóteses em que o tributo é o mencionado, uma vez que, diferente das demais modalidades, este foi instituído e previsto mediante Lei Complementar, na hipótese, a Lei Kandir (Lei Complementar Federal nº 87/96).

Ocorre que, não se verifica esta circunstância nos autos. Como é sabido, a Certidão de Dívida Ativa é, em regra, o documento norteador nos executivos fiscais, em detrimento de sua presunção relativa de certeza e liquidez.

Destarte, as informações extraídas, e que pautam o julgamento devem ser retiradas do referido documento, ou documento de igual força, ou seja, que aponta fatos diferentes, mas de forma inequívoca.

Na presente demanda, a CDA (ID nº 302428892), aponta que os impostos exigidos, denominados
Recolhimento do ICMS, lançado por Estimativa
, e
Recolhimento do ICMS - Diferença de Estimativa
, foram instituídos a partir do Decreto Estadual 1.944/89, o RICMS.

As penalidades, também, impostas na Lei Estadual do ICMS (
in casu
, artigo 45, I,
c
e
d
– atual artigo 47-E, I,
e
e
g
), também foram instituídos mediante Decreto.

Dessa forma, ainda que não sejam o caso retratado comumente na jurisprudência como
Estimativa por operação
, ou
Estimativa Simplificada
, ainda se trata de imposto inconstitucional, por violar o princípio da legalidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, o artigo 146 da Constituição Federal define que existem determinadas matérias, e conteúdos, de Direito Tributário que são reservadas às Leis Complementares.

No caso, observe-se o que registra o artigo 146, III,
b
, da CF:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

[...]

Nesta toada, não há dúvidas quanto à necessidade de Lei Complementar para a instituição das demais modalidades do ICMS Estimativa, o que não se configura nos impostos cobrados nestes autos.

Por fim, confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar” (N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

2. Conclusão adotada pelo juízo a quo em consonância com entendimento jurisprudencial sobre o tema.

3. Sentença ratificada.

(TJ-MT 10128800820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2022).

Com base no que foi estabelecido, permanece a previsão de que não seria viável realizar a cobrança do ICMS por estimativa, uma vez que, no caso em questão, não há qualquer indício de que tal regime tenha sido instituído por meio de Lei Complementar. Pelo contrário, os elementos disponíveis indicam que ele foi criado por meio de processos legislativos distintos.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026